Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700008-32.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: JOSE MOABIO RODRIGUES FEITOSA, KATIA MARIA RODRIGUES FEITOSA AGRAVADO: BRAGMAR EMILIO BRAGA, GENTIL GODINHO DECISÃO JOSÉ MOABIO RODRIGUES FEITOSA e KATIA MARIA RODRIGUES FEITOSA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 51069507, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (encargos de locação e honorários advocatícios sucumbenciais) que lhes movem BRAGMAR EMILIO BRAGA e ESPÓLIO DE GENTIL GODINHO, in verbis: “Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelos executados. Em suas alegações, defendem a tese de impenhorabilidade do bem de matrícula 116.741, a inexistência de fraude à execução, bem como excesso de execução. Inicialmente, cumpre consignar que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença não é o meio processual adequado para defesa dos interesses ora discutidos, uma vez que já foi apresentada (ID 45109583), operando-se, pois, a preclusão consumativa. Recebo, contudo, a petição apresentada como simples impugnação à penhora, uma vez que a matéria acerca do bem de família poderá ser suscitada a qualquer tempo. Ressalto que a matéria acerca do excesso de execução, por sua vez, não será objeto de análise por este Juízo, porquanto já apreciada, o que resultou na rejeição da tese. Eventual insurgência deverá ser objeto recurso próprio, não cabendo a nenhum juiz decidir novamente sobre questões já decididas relativas a mesma lide, conforme estabelece o art. 505 do CPC. Da impenhorabilidade do bem Os executados alegam a impenhorabilidade do bem imóvel situado no 2o Pavimento do Bloco P1, da rua P quadra Condominial QC10, Avenida Mangueiral, SHMA, matrícula 116.741, sob o argumento de que se trata de bem de família. Sustentam que não possuem outros bens, e que o imóvel em comento é utilizado como residência. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. Contudo, pela documentação acostada pelo próprio executado, notadamente no ID 50460453, verifica-se que o endereço informado pelo executado como sua residência é o localizado na QD 2 LT 97 GAMA SETOR LESTE. Ressalte-se, ainda, que o endereço foi também informado pela própria parte em sua peça de defesa (DI 28343948). Nesse sentido, cumpre consignar que a contestação foi apresentada em 04/02/2019, e que o imóvel foi registrado em nome dos executados no ano de 2013. Assim, resta claro que a menção do endereço de residência como sendo localizado no Gama em momento posterior afasta a tese de impenhorabilidade do bem por ser utilizado como residência. Ademais, o simples fato de o imóvel estar alienado também não o caracteriza como bem de família. Soma-se a isto o fato de que, da documentação acostada em consulta ao sistema INFOJUD, o executado fez declaração de outro imóvel (APTO 205 DA SQS 411). Referida menção avigora a tese de que há outros bens em seus nomes, o que afasta a incidência da Lei do Bem de Família. Com efeito, a ausência de comprovação inequívoca de que o bem era utilizado como residência do devedor ou da entidade familiar, ou ainda, que destinada ao sustento familiar, impede a aplicabilidade do disposto na Lei n. 8.009/1990. Pelo exposto, indefiro a desconstituição da penhora sobre o bem acima descrito. [...]” Os agravantes-executados postulam a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato cancelamento do mandado de avaliação assim como desconstituída a constrição que recai sobre o bem. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. No cumprimento de sentença, o MM. Juiz deferiu a penhora do imóvel descrito por Apartamento P-21, situado no 2o Pavimento do Bloco P1, da Rua P, Quadra Condominial QC10, Avenida Mangueiral, Setor Habitacional Mangueiral - SHMA, matrícula 116.741 (id. 48365236, autos originários). Os agravantes-devedores apresentaram impugnação, na qual defendem que o imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família, visto que “não existem, conforme certidões em anexas - juntadas pelo próprio Exequente - outros imóveis capazes de viabilizar a residência” e que a dívida executada não foi gerada benefício da entidade familiar, logo, ausente motivação para excepcionar a regra da impenhorabilidade (id. 50460384, pág. 3, autos originários). Sobre a impenhorabilidade do bem de família, dispõe a Lei 8.009/90: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. [...] Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. [...].” O imóvel penhorado foi adquirido pelo agravante-executado José Moabio Rodrigues Feitosa em 12/08/13 por meio de instrumento particular de compra e venda e mútuo com obrigações e alienação fiduciária vinculada a empreendimento celebrado com a Caixa Econômica Federal (id.’s 50460410 50460482). No entanto, constata-se dos autos originários que os agravantes-executados não residem no referido imóvel, mas na Quadra 02, Casa 97, Setor Oeste, Gama/DF, como, aliás, também informam na sua impugnação ao cumprimento de sentença (id. 45109583, pág. 1). Desse modo, evidenciado que o imóvel não serve de residência aos agravantes-executados, não há probabilidade de provimento do recurso para se reconhecer a impenhorabilidade do bem de família. Os agravantes-executados também defendem que o imóvel é impenhorável por estar gravado de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal. Ocorre que tal matéria não foi objeto de exame pela r. decisão agravada, portanto, não será examinada pelo Tribunal, observados os estritos limites de cognição deste recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-credores para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora